Tribunal: STF
Processo: RE 91199
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-08-08
Data de publicação: 1979-08-08

Ementa:
- RECURSO  EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO TRABALHISTA.
- NÃO OBSTANTE O ARTIGO 143 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO QUE
LHE FOI DADA PELA EMENDA N. 7/77, NÃO ALUDA - COMO O FAZ O 119, III
- A 'CAUSAS DECIDIDAS EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA', MAS SE LIMITE A
DECLARAR QUE 'DAS DECISÕES DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SOMENTE
CABERA RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANDO CONTRARIARES
ESTA CONSTITUIÇÃO', O CITADO REQUISITO INTRINSECO DE ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA PROPRIA INDOLE DESES INSTRUMENTO
PROCESSUAL.
- NÃO E CABIVEL, PORTANTO, RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DO
TST PROLETADA EM REVISTA, OU CONTRA DESPACHO QUE NÃO ADMITIU
EMBARGOS INTERPOSTOS CONTRA AQUELA, POIS EM AMBOSA OS CASOS NÃO SE
EXAURIU A VIA DE RECURSOS NA INSTÂNCIA TRABALHISTA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.